Tribunal: TJES
Processo: 0000121-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOARES CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000121-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOARES CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. NULIDADE
DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VERIFICADAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 147 do Código Penal, em concurso material, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada no acusado foi ilegal, por ausência de fundada suspeita
e pelo uso da força policial; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela suposta falta de análise de documentos médicos pelo juízo de piso; (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça; (iv) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; e (v) se são devidos honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade do procedimento de busca pessoal quando a ação policial foi motivada por atitude suspeita do acusado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Além disso, o uso da força foi justificado pela resistência e pelas ameaças proferidas pelo réu aos policiais, que levaram à apreensão de 11 pinos de cocaína e 6 buchas de maconha.

4. A nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP.

5. A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e ameaça foram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 53826238, auto de apreensão, auto de constatação provisória de entorpecentes, relatório final de inquérito policial, laudo de exame químico de id. 14780236, bem como depoimentos colhidos em sede policial e sob o crivo do contraditório judicial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

7. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Nesse seguimento, condenação definitiva e processos em curso demonstram que a dedicação do acusado à empreitada criminosa não é meramente eventual.

8. Honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da atuação da advocacia dativa em recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade no processo penal exige a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 2. Incabível a absolvição por ausência de provas quando ausentes dúvidas da materialidade e autoria delitiva pelo delito de tráfico de drogas e ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. Lei nº 11.343/2006, art. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIUS SOARES CRUZ,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 147 do Código Penal, em concurso material, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca, preliminarmente, a nulidade processual por ilegalidade da busca pessoal e por violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado, quanto aos crimes de tráfico de drogas e ameaça por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, requer o deferimento da gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários pela advocacia dativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15568867, o Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000121-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOARES CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Revela o inquérito policial junto que no dia 24 de fevereiro de 2024, por volta das 21h24min, na Rua Hugo Cocco, Bairro Santa Helena, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 29 - ID 38720924 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31 - ID 38720924. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a vítima SD PM CARLOS HENRIQUE CABRAL DE SOUZA, no exercício de suas funções.

Depreende-se do procedimento administrativo anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático, mais precisamente na Rua Hugo Cocco, Bairro Santa Helena, nesta cidade, local conhecido no meio policial ante o intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o Denunciado em atitude suspeita, junto a outros dois indivíduos identificados como MARCOS OTÁVIO GOMES COSTA e ALISON SILVA MOREIRA, oportunidade em que deram voz de abordagem.

No entanto, o Denunciado não acatou a determinação e ofereceu resistência, razão pela qual os agentes da lei fizeram uso de força necessária para sua contenção. Nesse momento, o Denunciado mencionou ter sido atingido na perna por tiros de arma de fogo disparados por seus rivais e disse aos policiais para não colocarem a mão nele porque “a bala ia comer” e os agentes iriam pagar por abordá-lo.

No curso da abordagem, MARCOS OTÁVIO GOMES COSTA e RICARDO VIEIRA SOARES criaram tumulto no local e incitaram alguns dos moradores da região em desfavor dos policiais, que tentaram agredir SD/PMES CARLOS HENRIQUE CABRAL DE SOUZA e SD/PMES JOÃO MARCOS ZANOL BARBOZA.

Ocorre que, com a chegada de outras guarnições para apoio, foi possível apreender MARCOS OTÁVIO GOMES COSTA, RICARDO VIEIRA SOARES e o Denunciado, sendo que ALISON SILVA MOREIRA evadiu-se do local.

No decorrer da apreensão, o Denunciado ameaçou por palavras o SD/PM CARLOS HENRIQUE CABRAL DE SOUZA afirmando “vou te matar bicão, você é policinha de merda, só porque tá usando essa farda e pede apoio mesmo que quando eu sair mato você, não será o primeiro nem o último”.

Em prosseguimento, os policiais militares realizaram a abordagem dos indivíduos. Durante a revista pessoal foram encontrados com o Denunciado 06 (seis) buchas de substância similar a “maconha” e 11 (onze) pinos de substância análoga a “cocaína”. Com os demais abordados, nada de ilícito foi encontrado.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 147 do Código Penal, em concurso material, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inconformada, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade processual por ilegalidade da busca pessoal e por violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado quanto, aos crimes de tráfico de drogas e ameaça por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, requer o deferimento da gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários pela advocacia dativa.

Pois bem.

I – DAS PRELIMINARES

I.I - DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa suscita a nulidade da busca pessoal do acusado, ao argumento de que estavam ausentes fundadas suspeitas que justificassem o uso da força policial, especialmente pela suposta mobilidade reduzida decorrente do uso de cadeira de rodas.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Ao analisar os autos, verifico que os policiais militares procederam à busca pessoal no acusado ao avistá-lo, juntamente com outros indivíduos, em atitudes suspeitas em local conhecido pela guarnição policial pelo intenso tráfico de drogas.

Ainda, denoto que o uso da força policial se fez necessária diante da resistência oferecida pelo acusado no momento da abordagem, bem como das ameaças por ele dirigidas aos agentes públicos, consubstanciadas pelos seguintes dizeres: “a bala ia comer” e “vou te matar bicão
[sic]
, você é policinha de merda, só porque tá usando essa farda e pede apoio mesmo que quando eu sair mato você, não será o primeiro nem o último”, e pela incitação de populares contra os policiais militares.

Em sequência, viabilizada a busca pessoal, foram apreendidas 06 (seis) buchas de maconha e 11 (onze) pinos de cocaína, conforme auto de apreensão e auto de constatação de natureza e quantidade de drogas presentes no id. 14779573.

Diante do referido quadro fático, entendo que se fez presente a fundada suspeita para a realização do procedimento de busca pessoal no acusado, conforme exigido pelos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sendo que o emprego da força policial decorreu da resistência ativa e do tumulto causado pelo próprio acusado, ao incitar a agressão de populares à guarnição.

Assim sendo, não subsiste a pretensão de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal no acusado, eis que o procedimento ocorreu em consonância com a legislação de vigência.

I.II – DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A defesa também puna pela nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa. Para tanto, afirma que o juízo de piso não analisou os documentos médicos, juntados aos autos, sob id. 40595632, que atestam a condição clínica do acusado no momento dos fatos.

No entanto, igual sorte não assiste à defesa.

De início, destaco que, diversamente do que aduz a defesa, os documentos médicos colacionados aos autos não refletem a efetiva condição clínica do acusado, no momento dos fatos em apuração neste caderno processual, pois, ao analisá-los, observo que foram todos confeccionados em 2023, enquanto as condutas típicas ocorreram no dia 24 de fevereiro de 2024.

Trata-se, ainda, de documentos irrelevantes para a formação do édito condenatório, eis que incapazes de influir na tipicidade, ilicitude ou culpabilidade dos fatos em apuração.

De todo modo, saliento que o julgador, para corretamente motivar suas decisões, não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos, ou documentos apresentados pelas partes, caso entenda que sejam irrelevantes à formação de sua convicção, na medida em que incapazes de determinar o julgamento da causa em sentido diverso.

Nesse sentido, constato que a defesa não demonstrou o prejuízo necessário para a declaração de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

O fato de as alegações defensivas não serem acolhidas, não importa em nulidade processual, pois, estando ausentes quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa, revela mera irresignação do apelante.

Assim, não identificadas as alegadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

II – DO MÉRITO

II.I – DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS

No mérito, entendo que a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e ameaça foram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 53826238, auto de apreensão, auto de constatação provisória de entorpecentes, relatório final de inquérito policial, todos digitalizados no id. 14779571, laudo de exame químico de id. 14780236, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“Durante o patrulhamento na rua Hugo Coco (ponto de tráfico), a RP 4669, composta pelos Soldados Cabral e Sd Zanol, avistou o indivíduo Marcos Vinícius Soares Cruz, vulgo “Cabecinha”, conhecido pela guarnição policial por traficar na localidade. Foi dada a ordem para que ele colocasse as mãos na cabeça, juntamente com os outros dois indivíduos, Marcos Otávio Gomes e Alison Silva Moreira. Contudo, o Marcos Vinícius Soares Cruz, vulgo “Cabecinha”, não obedeceu e nem respondeu à guarnição, criando resistência. O Sd Cabral utilizou a força necessária para que a ordem legal fosse obedecida. Nesse momento, “Cabecinha” mencionou ter sido alvo de vários tiros na perna por seus rivais, alertando para não colocaram as mãos nele, ameaçando que “a bala ia comer” e que o policial iria pagar por querer abordá-lo. Diante dessa situação, Marcos Otávio Gomes e Ricardo Vieira Soares começaram a criar tumulto e chamar outros moradores para conter a ação da PM, considerando o local como ponto de tráfico. Face a esse cenário, foi acionado apoio via COPOM, pois diversos moradores começaram a se dirigir à guarnição com a intenção de agredir o Sd Zanol e o Sd Cabral. Nesse momento, Alison Silva Moreira evadiu-se do local. Após a chegada das viaturas 4838 (Cab Oggione, Cab Romão), 4831 (Asp Neris, Sd Lucas), 5187 (Sd Pires, Sd Campos), foi possível conter Ricardo Vieira Soares, Marcos Otávio Gomes Costa e “Cabecinha”, este último proferindo diversas ameaças contra o Sd Cabral, vou te matar bichão, você é policinha de merda, só porque está usando essa farda e pede apoio mesmo que quando eu sair mato você, não será o primeiro nem o último. Ressalta-se que foram encontrados em seu bolso 11g de substância análoga à maconha e 17g de substância análoga à cocaína (6 buchas de maconha e 11 pinos) armazenadas no envelope (0781348) e o celular do Marcos Otávio Gomes Costa e Ricardo Vieira Soares (0781349). Diante da situação, foi utilizado o equipamento de carga da PMES, spray de pimenta GL 108 (Sd Oggione) e Expardidor Max OC da PMES (Sd Zanol), como meio de menor potencial ofensivo para resguardar a integridade física dos policiais no local. Após a chegada do apoio, realizou-se a contenção dos dois indivíduos (Ricardo Vieira Soares e Marcos Otávio Gomes Costa) que tentaram agredir a guarnição com empurrões, socos e chutes, proferindo palavras agressivas tais como ‘vocês vão tomar um pau aqui, mete o pé seus lixos, seus otários’. Ao serem algemados, Marcos Otávio Gomes Costa entrou em luta corporal com Sd Zanol, tentando pegar sua arma quando estavam no chão, sendo necessário o auxílio do Aspirante Neris para conter a situação, da mesma forma Ricardo Vieira Soares ao ser algemado, também tentou resistir agarrando os braços do Sd Zanol. Marcos Vinícius Soares Cruz, ao ser algemado, resistiu, não querendo levantar-se, sendo encaminhado para o DPJ para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Os conduzidos foram entregues sem lesões e maus tratos por parte das guarnições." que a guarnição do declarante na noite de hoje, realizou a abordagem a 03 indivíduos sendo que um deles, qualificado como Marcos Vinicius Soares, passou a proferir ofensas e ameaças contra o declarante; que em seguidas os demais começaram a ameaçar também; que o conduzido Marcos Vinicius falou que" vou te matar bichão" e Marcos Otavio falou mete o pé daqui que vamos te pega ele e Ricardo proferiram a referida ameaça; que inicialmente não foi possível realizar a abordagem, mas com a chegada de apoio, foi possível conter a situação e abordar os três indivíduos; que foi encontrado material entorpecentes apenas com Marcos Vinicius; que registra que durante a prisão dos envolvidos a resistir e tentar agredir os membros da guarnição sendo necessário o uso da força para realizar a prisão e condução; [...]”

(Depoimento policial militar Carlos Henrique Cabral de Souza em sede policial – documento digitalizado no id. 14779571)

“Que se recorda dos fatos; [...] que estava com o policial Zanol patrulhando pela rua, que é conhecida pelo tráfico, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeitas num bar que estava cheio de pessoas; que realizaram a abordagem; que começou certo tumulto; que, durante a abordagem, encontram as drogas com o acusado; que, em razão do tumulto, pediram apoio; que o apoio demorou um certo tempo para chegar; que, durante esse tempo, começaram as palavras e as ameaças; [...] que a perna do acusado não estava engessada”

(Depoimento policial militar Carlos Henrique Cabral de Souza em juízo – mídia no id. 14780275)

Observo que as declarações dos policiais militares foram claras e convergentes, em todas as fases da persecução penal, acerca incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, eis que apreendido na posse de 11 (onze) pinos de cocaína e 06 (seis) buchas de maconha, em local conhecido pela guarnição policial pela mercancia de entorpecentes.

Além disso, devidamente evidenciada a prática do delito de ameaça pelo acusado, eis que, no momento da abordagem, prometeu causar mal injusto e grave ao policial militar Carlos Henrique Cabral de Souza, consubstanciado pelos seguintes dizeres: “a bala ia comer” e “vou te matar bichão
[sic]
, você é policinha de merda, só porque tá usando essa farda e pede apoio mesmo que quando eu sair mato você, não será o primeiro nem o último”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Entendo que a negativa do acusado, em juízo, por estar desacompanhada de qualquer elemento concreto, não possui o condão de afastar o robusto conjunto probatório colacionado aos autos.

Ao pleitear pela absolvição do acusado por insuficiência do acervo probatório acerca do delito de tráfico de drogas, esquece-se a defesa de que é prescindível a verificação da mercancia para sua configuração, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse seguimento, destaco que a alegada condição física do acusado, no momento da apreensão, consubstanciada pela suposta reduzida mobilidade física decorrente de lesões por disparos de arma de fogo, não constitui empecilho à prática de qualquer dos delitos imputados ao acusado.

Isso porque, conforme evidenciado, o delito de tráfico de drogas pode se consumar pela prática de verbos elementares, que prescindem de plena capacidade locomotora, como a simples guarda, depósito ou mesmo o ato de trazer consigo substâncias entorpecentes.

Já o crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, consuma-se pela exteriorização de palavras ou gestos que revelem a intenção de causar mal injusto e grave, sendo igualmente irrelevante a condição de mobilidade do agente.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Por fim, quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, destaco que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nessa perspectiva, em análise aos autos, observo que o acusado possui inúmeros processos em curso e ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, decorrente da ação penal nº 0001733-03.2022.8.08.0011, que, embora não configure reincidência, demonstra que sua dedicação à empreitada criminosa não é meramente eventual.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, acolher a tese defensiva de mero uso de drogas importaria em desconsiderar todo o acervo probatório que demonstra prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que não entende cabível.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

II.II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Em continuidade, destaco que pedidos de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária devem ser avaliados pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Eliane Rigo Fassarella, OAB/ES 29.161, pela defesa do acusado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas
para fixar honorários advocatícios ao advogado dativo.